Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E CONGRUENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitada a alegação de ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão porque observada fundamentação clara e congruente quanto à nulidade da sentença, que se mostrou condicional, por ter sujeitado seus efeitos a evento futuro e incerto, ou seja, direcionou à liquidação a solução da lide quanto à prova do crédito perseguido.
3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.